Tribunal: TJSP
Processo: 2129373-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Seguro Garantia – Suspensão de Exigibilidade do Crédito – Julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 2169292-17.2021.8.26.0000 interposto pelo Município nos mesmos autos causando a perda de objeto do presente agravo de instrumento – Recurso prejudicado.